Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706036-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: APARECIDA MARIA DA SILVA, JOAO CARLOS FERNANDES AMARAL, JOSE LUCINDO FERREIRA, LISIANE DALVA CAETANA, MARIA CELIA LOURENCO LINS DE OLIVEIRA APELADO: APARECIDA MARIA DA SILVA, JOAO CARLOS FERNANDES AMARAL, JOSE LUCINDO FERREIRA, LISIANE DALVA CAETANA, MARIA CELIA LOURENCO LINS DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos nos IDs 46168227 e 46203091. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator